Tribunal: STF
Processo: ARE 1475438
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A, ‘CAPUT’, NA FORMA DO ART. 71, AMBOS DO CP). SENTENÇA CONDENATÓRIA. 1)- CERCEAMENTO DE DEFESA E DEFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA. DEVIDA PRESTAÇÃO JURÍDICA REALIZADA PELA DEFENSORA À ÉPOCA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVOS PREJUÍZOS SOFRIDOS PELO RÉU. EXEGESE DO ENUNCIADO DA SÚMULA 523 DO STF. PRELIMINAR REJEITADA. 2)- PEDIDO ABSOLUTÓRIO. ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. TESE DESACOLHIDA. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS SOBEJAMENTE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVANTE VALOR PROBANTE. FARTA PROVA INDICIÁRIA E DO CONTRADITÓRIO A CORROBORÁ-LA. PRECEDENTES. VERSÃO DO RÉU ISOLADA E NÃO EVIDENCIADA NOS AUTOS. DELITO CARACTERIZADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. 3)- PENA. CONTINUIDADE DELITIVA. REDUÇÃO DA RAZÃO DE AUMENTO AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. DESCABIMENTO. INCIDÊNCIA EM GRAU MÁXIMO EM RAZÃO DO NÚMERO DE INFRAÇÕES PRATICADAS. PRECEDENTES. FRAÇÃO DE DOIS TERÇOS MANTIDA. 4)- VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DE DANOS EXTRAPATRIMONIAIS CAUSADOS À VÍTIMA. EXCLUSÃO. NÃO ACOLHIMENTO. PEDIDO EXPRESSO FORMULADO NA DENÚNCIA E RATIFICADO EM ALEGAÇÕES FINAIS. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 387, INC. IV, DO CPP. REPARAÇÃO DEVIDA. VALOR REPARATÓRIO MANTIDO.



    RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos LIV e LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que o acolhimento da pretensão da parte agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal), o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:  



“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE ESTUPROS DE VULNERÁVEL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. VALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes -Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, após assentar a repercussão geral da matéria, reafirmou sua jurisprudência no sentido de ser válida a gravação obtida por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro (RE 583.937-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluzo). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.240.873/MG-AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luís Roberto Barroso, DJe 03/02/2020).  



“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Posse irregular de arma de fogo. Estupro de vulnerável. 4. Tribunal do Júri. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.144.376/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º/08/2019).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de janeiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente